Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS PARCIAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. CABIMENTO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.913,77 (quatro mil novecentos e treze reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que restou evidente nos autos que um dos frentistas da recorrente disparou acidentalmente um jato de gasolina no interior do carro da autora/recorrida. Entendeu, ainda, que ficou demonstrado o dano material sofrido e que a situação vivenciada foi apta a ensejar a indenização por danos morais.
3. A recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais ao argumento de que a análise processual depende da produção de prova pericial e de cerceamento de defesa sob fundamento de que o acervo probatório apresentado pela recorrida não seria suficiente para constituir o direito pretendido.
4. No mérito, a recorrente alega que os documentos juntados aos autos não seriam capazes de comprovar que houve o derramamento de gasolina no interior do veículo da recorrida e quais seriam os danos decorrentes do fato. Sustenta que a recorrida deveria ter buscado imediatamente um serviço especializado de limpeza e higienização, sob o risco de agravamento da situação, o que não teria sido feito. Aduz que também não haveria prova da relação dos danos do aparelho celular com o incidente narrado. Ao final, defende que os fatos narrados não seriam aptos a gerar o dever de indenizar por danos imateriais.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 41214342. A recorrida, em síntese, refuta as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pelo recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais nos autos (ID. 41213598/41214281).
9. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (art. 33, da Lei no 9099/95), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Do contexto fático e probatório juntado aos autos resta evidente que os fatos ocorreram conforme a narrativa da recorrida, pois os documentos constantes dos IDs. 41213600, 41213603/41213604, 41213608/41214272 e 41214277/41214281 são aptos a comprovar o alegado.
12. De outro lado, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual deixando de apresentar a existência de ato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo que a apresentação de uma simples filmagem do seu sistema de segurança no momento do abastecimento seria o suficiente para comprovar que os fatos não teriam acontecido como descrito no relato inicial.
13. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, hipótese não vislumbrada nos autos.
14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
15. No caso em apreço, observo que a recorrida demonstrou parcialmente o dano material invocado quando apresentou o comprovante de abastecimento ID. 41213600, a nota fiscal do serviço de higienização dos estofados ID. 41213601 e o serviço final de troca de alguns itens danificados no veículo ID. 41213602. Dessa forma, tenho que não há motivo para reforma da decisão em relação a este tópico.
16. Todavia não vislumbro nexo de causalidade entre os fatos objeto da análise e os supostos danos causados no celular utilizado pela filha da recorrida, visto que não foi apresentada nenhuma prova apta a comprovar quais foram as avarias do bem, Outrossim, a aquisição de um novo aparelho só aconteceu mais de 2 (dois) meses depois do incidente, conforme documentos de ID. 41213605/41213607.
17. Assim sendo, ante a ausência do nexo de causalidade entre o serviço executado e o prejuízo causado (art. 186 c/c art. 927 do Código Civil), a recorrente não pode ser responsabilizada civilmente por um dano que não causou, razão pela qual reformo esta parte da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor gasto com a compra de um novo aparelho celular.
18. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
19. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois devido a falha na prestação de serviços da recorrente restou evidenciado um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos emocionais, pois, além de todos os problemas e riscos gerados pela falha na prestação de serviço da recorrente e o seu descaso em solucionar o problema, não pode a situação vivenciada ser caracterizada como simples aborrecimento do cotidiano ou mero descumprimento contratual.
20. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
21. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrida e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
22. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor despendido na compra de um novo aparelho celular (R$2.399,00), bem como reduzir a indenização por dano moral para R$1.000,00 (mil reais), mantendo os seus demais termos. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS.
23. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes.